Tribunal: TJMT
Processo: 1024511-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024511-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIANO LIMA OLIVEIRA - CPF: 044.598.001-01 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO CONCRETAMENTE
–
ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS
PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada com esteio nas peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido (Enunciado n. 25, TJMT) e do risco efetivo de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT).

As condições pessoais favoráveis do agente não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Cassiano Lima Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de novembro de 2020, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, e teve sua prisão convertida em preventiva em 19.11.2020, com esteio na garantia da ordem pública.

Aduz que o decisum carece de fundamentação idônea, uma vez que foi embasado na gravidade meramente abstrata do delito e na suposição do risco de reiteração delitiva.

Alega que não ficou demonstrada a periculosidade do beneficiário, pois a ação penal mencionada pela autoridade acoimada de coatora se refere a fato anterior ao apurado nesta ocasião, ocorrido no ano de 2014, e que nem sequer houve condenação.

Salienta que este Juízo ad quem deve abster-se de invocar elementos de convicção novos, não consignados nas decisões combatida.

Argumenta que não estão presentes qualquer dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, e que se trata de medida excepcional e desnecessária no presente caso; ressalta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Ademais, afirma que em caso de eventual condenação não seria aplicado o regime prisional fechado, o que torna desproporcional a manutenção da sua segregação cautelar.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 67487466). (...)”
– Id. 67893978, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 67893978).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 68488959).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 70390983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Cassiano Lima Oliveira
, preso cautelarmente em 17.11.2020 pela suposta prática do crime tráfico interestadual de drogas.

Consta dos autos que o paciente foi abordado pela Polícia, quando conduzia um veículo
Fiat Strada
. Em buscas no interior do automóvel foi encontrado em um compartimento com abertura eletrônica, no painel do carro, 24 invólucros de vários tamanhos de substância entorpecente de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 16,90 kg (dezesseis quilos e novecentas gramas).

Ademais, apurou-se que ele teria carregado o veículo com drogas na cidade de Pontes e Lacerda/MT e se dirigia para a cidade de Miritituba/PA, e receberia a quantia de dez mil reais pelo transporte.

Em decorrência disso, o beneficiário foi preso em flagrante delito e, por ocasião da homologação da prisão, a autoridade apontada como coatora converteu-a em preventiva.

Inconformada, a impetrante ajuizou a presente ação constitucional para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, argumentando, em síntese, a carência de motivação idônea no decreto segregatício, salientando seus bons predicados pessoais e sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Sem razão, contudo.

Com a detida análise da decisão objurgada, verifico que a autoridade apontada como coatora motivou adequadamente o decreto constritivo, demonstrando a real necessidade da medida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, por visualizar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública (Id. 67487467).

Pelo que se dessume dos autos, a magistrada singular justificou a imprescindibilidade da prisão em elementos concretos, diante de algumas peculiaridades do caso, considerando-se principalmente a elevada quantidade de droga apreendida (16,90 kg de pasta-base de cocaína), além de ponderar a respeito do
modus operandi
empregado na ação delitiva, haja vista que o paciente, em tese, acondicionou a droga dentro de um compartimento no painel do veículo, com abertura eletrônica, e estava transportando o entorpecente de um estado para outro da federação.

A quantidade expressiva e a potencialidade lesiva da substância entorpecente apreendida, além do deslocamento para outra localidade do país, somados, evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente, assim como a sua elevada periculosidade, pois, conforme mencionado pela juíza de origem, ao que aparenta o beneficiário está inserido em um contexto maior de traficância, até mesmo de uma organização criminosa, fatores que demonstram a necessidade da custódia cautelar para proteger a ordem pública.

De fato, deve-se levar em consideração a quantidade de entorpecente apreendido, tema este que já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente
n. 101532/2015
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Enunciado n. 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Sobre a matéria, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 33 E ART. 35 DA LEI No 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O FIM DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E POTENCIALIDADE LESIVA DAS DROGAS APREENDIDAS QUE DEMONSTRAM O DESVALOR DAS CONDUTAS DELITUOSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.Estando as razões de decidir do d. magistrado de 1o grau no sentido de que a medida constritiva preventiva se mostra indispensável para salvaguardar o meio social, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas praticadas, evidenciada pela expressiva quantidade, natureza e potencialidade lesiva das drogas apreendidas, impossível o acolhimento da tese defensiva de que o decreto segregatício se apresenta lastreado em fundamentação inidônea, porquanto tais fatores evidenciam o maior desvalor dos comportamentos ilícitos, assim como a periculosidade social do encarcerado, a tornar insuficiente a sua mera vinculação às cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais, inclusive, não possuem o condão de afastar o periculum libertatis. 2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.”
(TJMT, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.8.2018, publicado no DJe 2.8.2018).

Outrossim, ao contrário do alegado na inicial, o fato de o paciente responder a outra ação penal (processo n. 9115-33.2017.8.11.0013, código 152407) é motivo bastante para demonstrar o risco de reiteração delitiva.

Saliente-se que os registros criminais, sobre o passado do indivíduo, não podem ser desconsiderados para fins de prisão cautelar, uma vez que o fato de o agente responder ou ter respondido a outros ilícitos penais (delitos ou atos infracionais), especialmente os de igual natureza, demonstram a possibilidade concreta em reiterar tais comportamentos, de modo que a sua liberdade representa consistente risco à ordem pública.

Impende consignar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhe foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste momento, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Esse tema também é pacífico no âmbito desta Corte, conforme consta no Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em relação aos predicados pessoais favoráveis do paciente, ressaltados na impetração, é entendimento sedimentado na jurisprudência, inclusive desde Tribunal, que estes, por si sós, não são suficientes para impedir a custódia cautelar e tampouco para revogá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Ademais, embora a impetrante argumente acerca da desproporcionalidade da prisão preventiva no caso em apreço, ante o regime prisional eventualmente imposto, em caso de condenação, saliento que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende aos princípios constitucionais.

Dessa forma, não obstante os argumentos expendidos na inicial, diante da fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo
e da real necessidade do acautelamento preventivo do paciente, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020